Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-50.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-50.2023.8.14.0090

APELANTE: GABRIEL FURTADO PEREIRA, TALITA FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800011-50.2023.8.14.0090

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE:

GABRIEL FURTADO PEREIRA

APELANTE: TALITA FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOHN LENNON MELO VASQUES OAB PA22319-A

ADVOGADO: EDER VIEGAS DE CARVALHO - OAB 30458-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GABRIEL FURTADO PEREIRA e TALITA FARIAS DA SILVA contra sentença condenatória que os condenou, respectivamente, nas sanções do art. 33, caput, e art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes penas de 5 e 4 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais são provas válidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, a presença de embalagens típicas para comercialização e a apreensão de dinheiro fracionado indicam a destinação mercantil da droga.

5.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado decorre da comprovação de que os réus se dedicavam à atividade criminosa, evidenciada pela vigilância policial sobre a residência utilizada como ponto de tráfico e pela apreensão de utensílios próprios para a mercancia de drogas.

6.

A dosimetria da pena seguiu corretamente os critérios do art. 68 do Código Penal, com valoração negativa da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.

O regime inicial fixado é adequado às penas impostas e às circunstâncias concretas do caso, inexistindo fundamentos para sua alteração.

8.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, é válido para embasar condenação por tráfico de drogas.

2.

A desclassificação para uso pessoal é incabível quando a quantidade, a diversidade dos entorpecentes e a apreensão de dinheiro fracionado indicam destinação comercial.

3.

O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas concretas de que o réu se dedica à atividade criminosa.

4.

A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória se persistirem os motivos que justificaram sua decretação, conforme o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 593, I; CP, arts. 42 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 892.663/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/04/2024; STJ, AgRg no HC 853.164/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800011-50.2023.8.14.0090

ORIGEM: COMARCA DE PRAINHA/PA

APELANTE:

GABRIEL FURTADO PEREIRA

APELANTE: TALITA FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: JOHN LENNON MELO VASQUES OAB PA22319-A

ADVOGADO: EDER VIEGAS DE CARVALHO - OAB 30458-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIEL FURTADO PEREIRA
e
TALITA FARIAS DA SILVA
, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou nos seguintes termos:

§

GABRIEL FURTADO PEREIRA
: nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa; e

§

TALITA FARIAS DA SILVA
: nas sanções do art. 33, §1º, inciso III, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 06/01/2023, por volta da 15h30min, na residência localizada na rua Raimundo Nonato Pereira Ribeiro, s/nº, bairro centro, Prainha/PA, GABRIEL FURTADO PEREIRA foi preso em flagrante por ter em depósito e fornecer drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, com a concorrência
TALITA FARIAS DA SILVA,
a qual consentia na utilização de sua residência, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Em suas razões (id 16322767), os apelantes pleiteiam a absolvição, sob a alegação de que não restou provada a traficância, tampouco, a sua participação nos fatos. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), a restituição dos bens apreendidos e a possibilidade de recorrerem em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória (id 16539986).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se pronunciou no mesmo sentido (id 16665893).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, conheço da apelação.

Os apelantes sustentam ausência de provas para a condenação, afirmando que não concorreram para a prática do delito e que os elementos colhidos nos autos não demonstram a traficância.

Tal alegação não merece prosperar.

Consta dos autos que, no dia 06 de janeiro de 2023, na residência localizada na Rua Raimundo Nonato Pereira Ribeiro, no município de Prainha/PA, policiais deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão, encontrando no local: 1 (uma) pedra de cocaína pesando 3,471g, acondicionada em um pote na cozinha; 1 (uma) porção de cocaína pesando 11,847g, encontrada dentro do guarda-roupa do casal; 1 (um) invólucro de maconha pesando 4,996g, também localizado no quarto do casal; 3 (três) invólucros de cocaína, totalizando 2,270g, na carteira de Gabriel Furtado Pereira; R$ 562,30 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), em cédulas fracionadas; 4 (quatro) aparelhos de telefone celular; 1 (uma) motocicleta e 1 (um) rolo de filme plástico, comumente utilizado para embalar entorpecentes.

Durante a abordagem, foi constatado que o apelante
GABRIEL FURTADO PEREIRA
detinha consigo drogas e valores em espécie, enquanto
TALITA FARIAS DA SILVA
permitia que sua residência fosse utilizada para o armazenamento e o comércio dos entorpecentes.

Assim, a materialidade e a autoria restaram inequívoca e suficientemente demonstradas, especialmente pelos seguintes elementos: i) auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, os quais comprovam a presença das substâncias cocaína e maconha em quantidades e condições que indicam tráfico; quantia em dinheiro apreendida e fracionada; iii) objetos e materiais apreendidos que seriam utilizados para embalagem de drogas, reforçando a destinação mercantil da substância entorpecente; e iv) os

termos de depoimento pessoal dos policiais responsáveis pela diligência, nos quais há descrição das circunstâncias da apreensão da droga na residência dos apelantes e sua vinculação ao comércio ilícito.

Calha destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais possuem fé pública e servem como prova válida para a condenação, desde que coerentes com os demais elementos do processo. Para ilustrar, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. [...] Precedentes.
5. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. 6. Na terceira fase da dosimetria da pena, para o crime de tráfico de drogas, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando "o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico" (HC n. 220.231/RJ, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/4/2016). 7. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 892663 RJ 2024/0055108-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Os agentes de segurança pública que participaram da diligência prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, confirmando os fatos descritos na denúncia.

O Investigador de Polícia Civil, Rodrigo Luiz Bezerra Vasconcelos, declarou que "
a casa de Talita já era monitorada por suspeitas de tráfico. No dia da abordagem, ela estava sentada à mesa, ao lado de uma lata de perfume onde foram encontradas substâncias entorpecentes
".

Já o policial militar Jorge Eliandro da Costa Nunes afirmou que "
dentro da carteira de Gabriel havia papelotes de droga. Também encontramos mais entorpecentes no quarto do casal e na cozinha
".

O policial militar Luís Guilherme Campos, que também fez parte da operação, declarou que "
a droga estava fracionada e armazenada em locais estratégicos, indicando que se destinava à comercialização
".

Com efeito, os depoimentos demonstram que os recorrentes mantinham em depósito drogas ilícitas para fins de tráfico, com divisão de tarefas entre eles: Gabriel realizava a comercialização e Talita permitia o uso da residência para o armazenamento dos entorpecentes.

Portanto, não há como acolher a tese de insuficiência de provas.

De outro lado, a defesa pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, alegando que a droga era para consumo pessoal.

Contudo, essa tese não se sustenta diante das seguintes circunstâncias: i) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos; ii) a presença de utensílios típicos da mercancia de drogas, como balança de precisão e embalagens plásticas; iii) a existência de valores fracionados em espécie, compatíveis com a atividade de tráfico; e iv) a prova oral indicativa de que a residência era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Dessa forma, não há dúvidas de que a droga se destinava à comercialização e não ao consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

De outro lado, o pleito defensivo de redimensionamento da pena também não comporta acolhimento.

A meu ver, a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de origem seguiu corretamente o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a qual determina que a quantidade e a natureza da droga apreendida sejam consideradas na fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou neutras a maioria das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Entretanto, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, foi valorada negativamente a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, circunstância que, seguramente, justifica a exasperação da pena-base.

Quer dizer, foram apreendidas distintas frações de entorpecentes conhecidas vulgarmente como
cocaína
e
maconha
, totalizando aproximadamente 22,58g da primeira e 4,99g da segunda, além da quantia de R$ 562,30 em espécie, fracionada, e materiais tipicamente utilizados para fracionamento e comercialização de drogas, tais como balança de precisão e plástico filme para embalagem.

A variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a destinação comercial das substâncias, afastando qualquer hipótese de consumo pessoal e demonstrando a reiteração da conduta criminosa, motivo pelo qual se mostra correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos idôneos para justificar o agravamento da pena-base (vide: STJ, AgRg no HC 727.520/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/09/2022).

Dessa forma, o magistrado de primeiro grau corretamente aplicou o aumento da pena-base em razão da maior gravidade concreta do delito, dado o contexto da apreensão e as circunstâncias indicativas de tráfico reiterado.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea para
GABRIEL FURTADO PEREIRA
, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que ele admitiu, ao menos parcialmente, que possuía drogas consigo.

Todavia, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária foi mantida no patamar fixado na primeira fase.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, pois a jurisprudência pacífica impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea.

Por outro lado, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem a prática do crime em condições que ensejem a aplicação das agravantes do artigo 61 do Código Penal.

No tocante à terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o qual prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para réus primários, sem antecedentes e que não se dediquem à atividade criminosa nem integrem organização criminosa.

O magistrado afastou corretamente a aplicação da minorante, uma vez que os elementos probatórios amealhados nos autos indicam que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa de forma habitual, evidenciada pelos seguintes fatores: i) depoimentos dos agentes de segurança pública, que já monitoravam a residência de Talita Farias da Silva como ponto de comercialização de drogas, indicando a reiteração da prática delitiva; ii)confirmação da movimentação suspeita na residência durante o período anterior à abordagem, o que reforça a tese de que os réus tinham no tráfico sua principal atividade ilícita; iii) apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e utensílios típicos da mercancia de drogas, elementos que indicam um esquema organizado de tráfico e não um mero ato isolado; e iv) depoimento da testemunha policial Jorge Eliandro da Costa Nunes, o qual ratificou a narrativa acusatória, afirmando que "
a casa de Talita era alvo de denúncias há meses, e havia um fluxo constante de pessoas entrando e saindo, comportamento típico de ponto de venda de drogas
".

Diante desse contexto, resta inviabilizada a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que há provas concretas de que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa.

Logo, correta a exclusão da minorante na fixação da pena definitiva.

Em conclusão, considerando a pena definitiva imposta, a gravidade concreta do delito e os elementos colhidos nos autos, o regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado em regime semiaberto para
GABRIEL FURTADO PEREIRA
e aberto para
TALITA FARIAS DA SILVA
.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda nos exatos termos fixados na sentença condenatória.

Por derradeiro, entendo que descabe cogitar de revogação da prisão preventiva dos apelantes.

Isso porque a cautelar constritiva se justificou diante da gravidade concreta dos fatos, da comprovada dedicação dos recorrentes a atividades criminosas e o risco de reiteração das condutas delitivas.

Ademais, de acordo com pacífica jurisprudência do STJ, por ocasião da sentença condenatória, não se exige do julgador que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorreu no caso em apreço.

Para corroborar o alegado, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180 .365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. De acordo com o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119 .645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.4. Hipótese em que a prisão preventiva se justificou diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, acusado de integrar grupo criminoso violento e de larga atuação no Estado do Ceará, bem como de praticar os crimes de sequestro qualificado e porte ilegal de arma, conduzindo a vítima a local onde teria sido torturada, inclusive mediante corte de sua orelha. 5. De acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: "Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 853164 CE 2023/0326521-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

Em suma, os apelos não comportam provimento.

Posto isso, conheço das apelações e
nego-lhes provimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025